Tribunal: TJBA
Processo: 8000661-32.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000661-32.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JURIVALDO DOS SANTOS MAIA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECLINAÇÃO, DE OFÍCIO, DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR SENTENÇA E DETERMINAR O REGULAR PROCESSAMENTO DA DEMANDA NA JUSTIÇA COMUM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença pro
latada
pelo Juízo da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Conceição do Coité, que, liminarmente, extinguiu a Ação Indenizatória ajuizada em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, sob o fundamento de que a competência para o julgamento da demanda seria absoluta do Juizado Especial Cível. O Apelante pleiteia a reforma
do
decisum
, com o retorno dos autos
à
origem, para o regular processamento d
o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é válida a extinção do processo, com base em declinação, de ofício, da competência para o Juizado Especial Cível, quando a parte autora opta por ajuizar a
lide
perante a Justiça Comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, conforme o art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95, é relativa e facultativa ao
demandante
, que pode optar por ajuizar a
demanda
na Justiça Comum, inclusive, com renúncia ao crédito excedente, caso necessário.

4. O
Julgador
não pode declinar,
ex officio
, da competência para o Juizado Especial, pois
esta
não é absoluta, e a escolha pelo foro é prerrogativa do
A
cionante
, nos termos do Enunciado nº 1 do FONAJE.

5. A jurisprudência consolidada reconhece a impossibilidade de remessa compulsória para os Juizados Especiais, reafirmando que a competência é concorrente, cabendo ao
Demandante
a opção.

6. Diante da irregularidade da extinção liminar, impõe-se a desconstituição da sentença, para que o feito tenha seu regular prosseguimento na Justiça Comum.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.
___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 3º, § 3º; Lei Estadual nº 10.675/96, art. 1º, parágrafo único; CPC, art. 43.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Apelação Cível nº 70075912451, 18ª Câmara Cível, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. 13.12.2017; TJRS, Conflito de Competência nº 00581021020208217000, Rel. Des. Marcelo Cezar Muller, j. 13.08.2020; TJRS, Agravo de Instrumento nº 70081313769, 16ª Câmara Cível, Rel. Des. Vivian Cristina Angonese Spengler, j. 26.04.2019.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.8000661-32.2020.8.05.0063,
oriunda da Vara
de Jurisdição Plena
da Comarca de
Conceição do Coité
, na qual figura como Apelante
JURIVALDO DOS SANTOS MAIA
,

sendo
Apelad
a

a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau, para o regular processamento da lide.